Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Denunciação da lide. Prestação de serviços médico-hospitalares. Contratação na modalidade particular com hospital. Falta de menção, pelo paciente, a plano de saúde no ato da contratação. Ressarcimento limitado à tabela de ressarcimento da operadora do plano de saúde.
1. O paciente que, no ato de contratação de serviços médico-hospitalares, não informa sobre a existência de plano de saúde, aderindo à modalidade particular de atendimento, fica obrigado a pagar as despesas do hospital.

2. Admitida a denunciação da lide, o plano de saúde reembolsar as despesas, mas no limite da tabela de ressarcimento, uma vez não comprovada a recusa de cobertura nem mesmo pedido em tal sentido.